Tribunal: STF
Processo: RE 88308
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-13
Data de publicação: 1979-03-13

Ementa:
Crime de roubo e extorsão. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem admitido, em tese, sua continuidade.
II. Recurso conhecido e provido em parte para que, afastada a inviabilidade da continuidade, reconhecida no acordão, examine objetivamente se ocorreu.